Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEIS REGULARIZADOS E INDIVIDUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a demanda de origem, a qual tem como objeto a reivindicação dos imóveis situados no Condomínio Estância Mestre D’Armas IV, Planaltina/DF.
2. A Resolução n. 3/2009 do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV).
3. O artigo 3° da referida Resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.
4. Observado, no caso concreto, que a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Condomínio Estância Mestre D’Armas IV – Planaltina/DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, deve a ação ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.